Tribunal: TJDFT
Processo: 0704426-59.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Vistos, etc. Considerando que a prestação jurisdicional já se esgotou neste Tribunal, com o julgamento da Apelação, nada a prover quanto à petição de ID 42458649, na qual o Apelante requer a expedição do mandado de busca e apreensão. Certifique-se o trânsito em julgado oportunamente, remetendo-se o feito à Vara de origem. I. Brasília, 14 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator